Tribunal: STF
Processo: ARE 1335822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REVISÃO CRIMINAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE - NOVO DEPOIMENTO DE UMA DAS VÍTIMAS - FALTA DE ROBUSTEZ - DOCUMENTO QUE NÃO SE MOSTRA HABIL - PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 



    1. Diante das provas amealhadas aos autos, estando a decisão embasada em subsídios verossímeis enfeixados no processo, não se pode cassá-la, sob pena de violação à coisa julgada. Assim, a retratação vaga e pouco esclarecedora de uma das vítimas, mesmo que produzida em sede de justificação criminal, não se mostrou suficiente para se desconstituir a segurança jurídica trazida pelo trânsito em julgado de uma decisão judicial condenatória. Destarte, malgrado a irresignação do peticionário, não espelhando o presente pedido revisional qualquer das hipóteses tratadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mas limitando-se a pugnar pelo mero reexame das teses jurídicas analisadas na decisão transitada em julgado, sem trazer prova nova contundente da inocência do peticionário ou de ilegalidade na dosimetria da pena, outra solução não resta senão afastar a pretensão manejada.



    2. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na espécie, a despeito das judiciosas razões apresentadas pelo requerente, com a devida vênia, não há como acolher o pedido revisional, pois não há contrariedade entre a decisão proferida pelo MM. Juiz a quo, confirmada pela Egrégia 1g Câmara Criminal deste Tribunal e a suposta retratação prestada nos autos do processo, por uma das vítimas em sede de Justificação Criminal, eis que o teor do depoimento prestado foi incapaz de macular as provas colhidas ao longo da instrução criminal.



    A propósito, decisão contrária à prova dos autos a justificar a reforma do julgamento somente pode ser entendida como aquela que não encontra nenhum apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal. Não é esse, definitivamente, o caso dos autos.



    Na hipótese em julgamento, examinando minuciosamente e com acuidade as declarações prestadas por Fernanda dos Santos Silva, apenas uma das vítimas do processo, em confronto com as provas produzidas quando da instrução do feito, não há como reconhecer que as decisões proferidas em 1° e 2° Graus de Jurisdição foram manifestamente ilegais e/ou contrária à prova dos autos, pois ambas decisões mostram consentâneo com os elementos de convicção angariados nos autos.



    Inicialmente é imperioso registrar que a declaração prestada em juízo por Fernanda não isenta de forma alguma o delito cometido pelo ora revisionando em face da outra vítima, de nome Jeane.



    (...)



    Não obstante a profundidade das alegações da exordial revisional, tais matérias já foram objeto de análise pelo Juiz a quo na sentença condenatória e pelo Tribunal Colegiado, não havendo nenhuma ilegalidade a ser reconhecida.



    (...)



    Tem-se, portanto, que o requerente ao ventilar 'prova nova' revolve matérias exaustivamente debatidas na persecução penal, em recurso de apelação examinado por esta Corte, o que, segundo entendimento jurisprudencial pacífico, é inadmissível em sede de revisão criminal.



    (...)



    Logo, diante das provas amealhadas aos autos, estando a decisão embasada em subsídios verossímeis enfeixados no processo, não se pode cassá-la, sob pena de violação à coisa julgada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente